Tribunal: TJES
Processo: 0031082-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031082-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2º, I e IV, c/c ARTIGO 14, II

- ARTIGO 244, §2º, DA LEI 8.069/90, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON GOMES DA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e 244, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

No mérito, a defesa de WELLINGTON GOMES DA SILVA, requer o redimensionamento da pena-base que lhe foi imposta, para o patamar mínimo legal, tanto no delito de homicídio, quanto no delito de corrupção de menores.

Alega a defesa, em síntese, que as penas foram fundamentadas de forma genérica, sendo a fundamentação inidônea.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031082-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] na noite do dia 01 de fevereiro de 2016, por volta de 22h15min, a vítima Marciano Francisco Stumm estava caminhando pela Rua Cecília de Souza, beco 97, bairro Maria Ortiz, nesta Capital, quando foi surpreendida pelo denunciado WELLINGTON, que lhe chamou pelo apelido “Chapolim” e logo em seguida, efetuou disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de lesões corporais de fls. 72, não tendo alcançado o resultado morte porque a vítima conseguiu fugir de seu algoz, solicitando socorro a Policiais Militares.

Segundo apurado, os denunciados, em companhia do menor de idade DIEGO PESSANHA TEIXEIRA, se encontraram com o propósito de dar um “ataque” no bairro Maria Ortiz a fim de eliminar “João Capeta”.

Conforme previamente ajustados, os denunciados se dirigiram até o aludido bairro no veículo conduzido por DIEGO PEREIRA DIAS e quando chegaram ao local foram direto para a “boca de fumo” . Considerando que só havia uma arma de fogo, o denunciado WELLINGTON saltou do carro e caminhou até o beco à procura de João Capeta, permanecendo os demais agentes, DIEGO e MARCELO, além do menor Diego, no interior do veículo para lhe dar “cobertura”, ou seja assegurar a execução do crime. Como o denunciado WELLINGTON não encontrou “João Capeta”, mas somente a vítima na rua acima citada, passou a atirar contra a mesma.

Exsurge que, o denunciado MARCELO mantinha ponto de venda de drogas no bairro Maria Ortiz e tinha passado para o denunciado WELLINGTON, sendo que João Capeta e a vítima estavam “atravessando” o tráfico dos denunciados naquele local, circunstância que caracteriza o motivo torpe.

Ademais, o crime foi praticado de maneira a dificultar a defesa da vítima, considerando que foi surpreendida pelos disparos, não podendo esperar o ataque.

Consta ainda que, os denunciados após praticarem o crime, foram abordados por policiais militares durante um patrulhamento na Av Maruípe, ocasião em que foi encontrada dentro do veículo, uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, dois carregadores contendo vinte e quatro munições intactas, um colete balístico,uma touca ninja, celulares e dinheiro em espécie. Após essa apreensão, foi realizado o exame pericial de arma de fogo e micro comparação balística, onde o resultado deu positivo, conforme laudo de fls. 75/80.

Uma vez praticando a conduta com o menor, os denunciados facilitaram a corrupção de DIEGO PESSANHA TEIXEIRA, estimulando-o a praticar o hediondo crime.

Autoria e materialidade incontestes, ambas comprovadas pelos relatórios de investigação, depoimentos, bem como pelos demais elementos constantes no Inquérito Policial anexo.

Assim agindo os denunciados WELLINGTON GOMES DA SILVA, MARCELO SOUZA SANTOS, DIEGO PEREIRA DIAS, incorreram na sanção do art. 121, §2°, II (motivo torpe) e V (recurso que dificultou a defesa) , na forma do artigo 14, II e art. 288, todos do Código Penal, art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante WELLINGTON GOMES DA SILVA, condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e 244, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

A defesa do apelante sustenta que a pena-base imposta ao apelante foi decidida de forma inidônea.

Passo à análise dos trechos em questão:

Com relação ao crime de homicídio:

[...] Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado concorreu para a prática do popularmente denominado "ataque" contra integrante de grupo rival, o que evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu. Há registro de condenação criminal transitada em julgado relativas aos autos dos processos registrados sob os nº 024070303052, deixando, no entanto, de considerá las neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato -"bis in idem", para reconhecê-las na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; ficou demonstrada sua má conduta social considerando as nefastas repercussões do acusado com o movimento de tráfico de drogas, máxime quando organizando os denominados “ataques”, que tem por finalidade manter a sociedade ordeira sob constante temor ( valoração negativa). A personalidade aponta grande frieza, desvalor e desrespeito para com a vida humana, além de grande agressividade. Além disso, restou claro que figura como um dos autores intelectuais do crime, consoante sustentado em plenário pelo órgão Ministerial ( valoração negativa). Não há consequências extrapenais do crime, mas há circunstâncias a serem consideradas, mormente diante do planejamento e premeditação do delito juntamente com terceiras pessoas (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), O motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção. Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a segunda causa será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014). Inexistem circunstâncias atenuantes, mas mostram-se presentes as circunstâncias agravantes da reincidência, relativas aos autos dos processos registrados sob o nº 024070303052 (conforme guia de execução a seguir acostada), e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, I e II, "c"), a qual utilizo como vetor de majoração, motivo pelo qual fixo a pena provisória em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Mostra-se presente a causa de diminuição da tentativa e considerando o caminho do crime percorrido, tendo a vítima, inclusive, sido submetida a procedimento cirúrgico, com evolução de infecção (fls. 75), reduzo a pena para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão , a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de aumento de pena [...]

Com relação ao crime de corrupção de menores:

[...] Partindo do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias: O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade . Seus antecedentes estão maculados. Sua conduta social é remonta envolvimento com o movimento de tráfico de drogas e temor social. Sua personalidade aponta agressividade. Os motivos não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio na forma tentada, ainda mais em contexto voltado para o terror imposto pelos denominados “ataques de traficantes”. As circunstâncias são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com o tráfico de drogas. As consequências extrapenais do crime são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses. A vítima , segundo informações, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas. A condição econômica do acusado não é satisfatória. Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 02 (dois) anos de reclusão . Não restou caracterizada a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP ( confissão espontânea ), deixando de proceder qualquer redução, nada obstante sua confissão na esfera policial, tanto durante a instrução processual, quanto neste plenário, nega de forma veemente os fatos. Não reconheço a atenuante inserta no art. 65, I, CP ( ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato ), deixando de proceder qualquer redução. Existem elementos 1 que autorizam o reconhecimento da agravadora prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência ), pelo que aumento em 06 (seis) meses. Considerando a causa especial de aumento inserta no § 2º do art. 244-B, aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Diante da ausência de causas especiais de diminuição ou aumento ou outras causas modificadoras, fixo a pena DISPOSIÇÕES GERAIS. 03 ( três ) anos e 04 ( quatro ) meses de reclusão [...]

Diante do exposto, é possível verificar que o magistrado imbuído da discricionariedade que lhe é permitida, exasperou a pena-base de forma adequada.

É sabido que, para que a pena-base seja imposta acima do mínimo legal é necessário que haja fundamentação, com base nos elementos concretos dos autos, fato este verificado e aplicado pelo magistrado sentenciante, de forma razoável e proporcional.

A obrigação de fundamentação, não impõe a exigência de que o julgador demonstre a fração que atribuiu a cada circunstância, entendimento comungado pelo STJ como se pode ver:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A TERCEIRA SEÇÃO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus questionando a dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justifique a concessão do habeas corpus, mesmo sendo este inadequado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto quando constatada flagrante ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal.

4. A dosimetria da pena, se fundamentada em elementos concretos e observados os critérios de discricionariedade do magistrado, não autoriza revisão por meio de habeas corpus, salvo em caso de desproporcionalidade evidente entre o delito e a pena aplicada.

5. As instâncias de origem fundamentaram corretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando o aumento da pena-base com base em elementos concretos, sem que haja ilegalidade manifesta.

6. Alterações posteriores na interpretação jurisprudencial, como a tese firmada no REsp n. 1.888.756/SP sobre a incompatibilidade da majorante de repouso noturno com o furto qualificado, não têm efeito retroativo para alcançar fatos ocorridos antes da sua consolidação.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 750.123/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.
)

DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto pela defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que manteve a pena-base do recorrente acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias de maus antecedentes e culpabilidade. O recorrente busca a redução da pena, alegando desproporcionalidade na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se é aplicável o entendimento jurisprudencial que vincula a majoração da pena-base a um critério matemático de fração para cada circunstância desfavorável. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul considerou desfavoráveis os maus antecedentes e a culpabilidade do recorrente, especialmente pelo fato de o crime ter sido cometido de dentro de um presídio, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

4. A fixação da pena-base seguiu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo vinculada a um critério matemático rígido, mas sim à discricionariedade fundamentada do julgador, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante, o que não se verifica no presente caso, uma vez que o aumento da pena-base se justifica pelas circunstâncias concretas do delito.

6. A Súmula n. 83 do STJ incide, pois o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a individualização da pena, dentro dos parâmetros legais, é matéria discricionária do julgador, passível de revisão apenas em situações excepcionais.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.296.413/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena imposta foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, cumprindo dessa forma a finalidade útil do processo, não merecendo retoque.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.